Tribunal: TJSP
Processo: 1023676-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Monitória. Abertura de crédito em conta corrente. indeferimento da inicial. autor que acostou documentos suficientes aos autos para comprovar a disponibilização do crédito.
O autor trouxe aos autos proposta de abertura de crédito em conta, planilha de cálculos e extratos, documentos esses que são suficientes para a propositura da ação monitória. Vale lembrar que na proposta de abertura de

Ementa:
Monitória. Abertura de crédito em conta corrente. indeferimento da inicial. autor que acostou documentos suficientes aos autos para comprovar a disponibilização do crédito.
O autor trouxe aos autos proposta de abertura de crédito em conta, planilha de cálculos e extratos, documentos esses que são suficientes para a propositura da ação monitória. Vale lembrar que na proposta de abertura de crédito, o réu assina proposta de abertura de conta de depósitos pessoa jurídica. A monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz.

Apelação provida. Sentença anulada.